Tribunal: TJSP
Processo: 0005514-95.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Recurso Ministerial – Sentenciado condenado por crime de associação para o tráfico de entorpecentes – Necessidade de cumprimento de 2/3 da pena carcerária para preenchimento do requisito objetivo específico do mencionado benefício – Regra especial contida no artigo 44, § único, da Lei no 11.343/06 – Agravo provido.